Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-76.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento indevido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
Registro: 2020.0000566602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002394-76.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
2
1a Vara Cível da Comarca de Paulínia/SP
Apelante: CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelada: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
MM. Juiz de Direito: Dr. BRUNO LUIZ CASSIOLATO
VOTO No 27237
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO SEGURO DE
DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade
civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo
de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de
serviços.
Ressarcimento
indevido.
Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
A sentença de fls. 401/405 julgou
procedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra Cia
Paulista de Força e Luz, para condenar a ré ao pagamento da quantia de
R$ 3.212,34, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora
legais, contados da citação. Em consequência da sucumbência, a concessionária
de energia elétrica foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada,
a
acionada
recorre
(fls. 412/421), sustentando que não há prova do nexo causal entre os danos
sugeridos e uma pretensa falha na rede elétrica, sugerindo se tratar de caso
fortuito. Diz ser caso de se observar o disposto na Resolução 414/2010 da
ANEEL. Refuta os documentos coligidos aos autos pela autora, sugerindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
3
unilateralidade nas conclusões do assistente técnico. Assevera que não foram
exibidos em juízo os equipamentos danificados, a fim de se proceder à devida
apuração dos danos. Afirma que não foi apurada oscilação de energia nas datas
indicadas nos autos. Argumenta com a ocorrência de hipótese de força maior,
decorrente de descarga atmosférica, causa excludente de sua responsabilidade.
Sugere a possibilidade de má utilização dos equipamentos por parte dos
usuários.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este
relator. Contrarrazões a fls. 428/456.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se ver
ressarcida dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no
domicílio dos segurados, Ana Rosa Pereira de Oliveira, Wilson Francisco de
Morais, João Adalberto Trevenzoli e Donizeti Aparecido de Souza, vindo a
danificar equipamentos elétricos (sinistros ocorridos em agosto e outubro de
2018). Informa que indenizou os segurados dos prejuízos havidos, nos limites das
apólices, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da
concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
4
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.1
Respeitado entendimento em sentido
diverso, tem-se por inaplicável, na espécie o Código de Defesa do Consumidor.
No caso dos autos, a autora não é destinatária final dos serviços prestados pela
ré. Seu direito decorre de sua sub-rogação proveniente do contrato de seguro
firmado com usuário de energia, não propriamente da relação de direito material
estabelecida com a concessionária de serviço público, esta sim regida pelo CDC.
Não se nega que a presente lide é
balizada pelo princípio da responsabilidade objetiva, por força do primado do art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Entretanto, não se pode perder de vista
que, conquanto a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor, tal fato
não engendra, automaticamente, a adoção da inversão do ônus da prova, e o
afastamento do art. 373 do CPC. Adotar-se-á a inversão do ônus da prova, se
houver a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
o que, em princípio, não ocorre na hipótese dos autos.
1 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
5
Com efeito, os documentos produzidos
unilateralmente pela autora não são suficientes para comprovar o nexo de
causalidade. Não foi juntado aos autos laudo pericial a respeito da causa dos
danos, somente orçamentos (fls. 38, 53, 64/65 e 75) que não conduzem a um
juízo seguro da existência de responsabilidade da ré pelos danos ocasionados.
Assim, não há nenhum elemento seguro
que permita imputar à requerida a responsabilidade pelos danos causados aos
aparelhos dos segurados da autora.
Nesse sentido:
“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação
regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos
em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu".
Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada procedente.
Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária provido
para julgar improcedente o pedido inicial, prejudicado o recurso de
apelação da autora.”2
“SEGURO
-
REGRESSIVA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de
serviços públicos - Queima de equipamentos do segurado em razão de
descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da
2 TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100 - Rel. Marcondes
D'Angelo - J. 06/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002394-76.2019.8.26.0428
6
concessionária Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o
resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada Impossibilidade de realizar perícia em
juízo - Procedência da ação em primeiro grau - Afastamento - Recurso da
ré provido para julgar improcedente a ação.”3
Diante dessas considerações, o recurso
da concessionária comporta acolhimento, para o fim de julgar improcedente a
demanda nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
Em razão da inversão do julgamento,
arcará a acionante com as custas e despesas do processo, além dos honorários
advocatícios à parte adversa, ora arbitrados em 20% sobre o valor da causa
(CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1083616-51.2017.8.26.0100 - Rel. Claudio Hamilton
- J. 04/04/2018.